Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DF. REFIS/2020. ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSAR O SISTEMA. DIREITO DE PETIÇÃO. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A Constituição Federal assegura o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5o, XXXIV).
2. A impossibilidade de acessar o sistema da Secretaria de Economia do DF para requerer adesão ao Programa de Incentivo à Regularização (REFIS/2020) fiscal fere direito líquido e certo, visto que impede o exercício do direito constitucional de petição.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.